Tribunal: STJ
Processo: 0006227-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 974184 - BA (2025/0006227-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOAO VITOR FERNANDES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO. LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO
DE
LEGÍTIMA
DEFESA.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO EM CONCURSO COM
FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de
habeas corpus
condenado por latrocínio, em razão da ausência de ilegalidade flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verifica-se se é possível, na via estreita do
, o
habeas corpus
acolhimento da tese defensiva de legítima defesa ou a desclassificação da
conduta para homicídio privilegiado em concurso com furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O
não é instrumento adequado para promover o
habeas corpus
reexame de provas ou rediscutir a tipificação penal baseada em elementos
amplamente valorados pelas instâncias ordinárias.
4. A condenação do paciente por latrocínio foi fundamentada em
provas periciais, testemunhais e confissão judicial, deixando de vislumbrar-
se nulidade ou ilegalidade manifesta.
5. Inexiste respaldo no conjunto probatório para a tese de legítima
defesa, especialmente em razão da brutalidade das lesões, da posição da
vítima e da ausência de indicativos de agressão anterior.
Documento eletrônico VDA47446904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: ec10c60e-f6fe-475e-b4b2-58ead36366f9

6. O pedido de desclassificação para homicídio e furto, por
demandar análise minuciosa dos fatos, é incabível na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESES:
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. O
não se presta à
habeas corpus
revaloração de provas nem à desclassificação de condutas quando estas
exigem reexame fático-probatório. 2. A existência de prova pericial,
testemunhal e confissão judicial suficiente para a condenação inviabiliza o
acolhimento de teses defensivas sem respaldo objetivo. 3. Ausente flagrante
ilegalidade, o
substitutivo de recurso próprio deve ser rejeitado.
habeas corpus

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47446904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: ec10c60e-f6fe-475e-b4b2-58ead36366f9

AgRg no HABEAS CORPUS No 974184 - BA (2025/0006227-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOAO VITOR FERNANDES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO. LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO
DE
LEGÍTIMA
DEFESA.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO EM CONCURSO COM
FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de
habeas corpus
condenado por latrocínio, em razão da ausência de ilegalidade flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verifica-se se é possível, na via estreita do
, o
habeas corpus
acolhimento da tese defensiva de legítima defesa ou a desclassificação da
conduta para homicídio privilegiado em concurso com furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O
não é instrumento adequado para promover o
habeas corpus
reexame de provas ou rediscutir a tipificação penal baseada em elementos
amplamente valorados pelas instâncias ordinárias.
4. A condenação do paciente por latrocínio foi fundamentada em
provas periciais, testemunhais e confissão judicial, deixando de vislumbrar-
se nulidade ou ilegalidade manifesta.
5. Inexiste respaldo no conjunto probatório para a tese de legítima
defesa, especialmente em razão da brutalidade das lesões, da posição da
vítima e da ausência de indicativos de agressão anterior.
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

6. O pedido de desclassificação para homicídio e furto, por
demandar análise minuciosa dos fatos, é incabível na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESES:
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. O
não se presta à
habeas corpus
revaloração de provas nem à desclassificação de condutas quando estas
exigem reexame fático-probatório. 2. A existência de prova pericial,
testemunhal e confissão judicial suficiente para a condenação inviabiliza o
acolhimento de teses defensivas sem respaldo objetivo. 3. Ausente flagrante
ilegalidade, o
substitutivo de recurso próprio deve ser rejeitado.
habeas corpus

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto em favor do paciente JOAO VITOR
FERNANDES SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado, mantendo-se a condenação do recorrente.
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu
recurso pelo colegiado.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual se deve dele conhecer.
Entretanto, deixo de verificar elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls.
241-249):
(...)Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Inicialmente, extrai-se que o TJBA fundamentou a manutenção da condenação do
paciente sob os seguintes elementos (e-STJ fls. 18-22):
“(...) A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada no Laudo de Exame de
Necropsia (Id 66984916 - Págs. 79/80), no Laudo de Confronto de Impressões Digitais (Id
66984916 - Págs. 81/83), no Laudo de Levantamento de Impressões Digitais (Id 66984916 -
Pág. 84) e Laudo de Exame Pericial de Local do Crime (Id 66984916 - Pág. 90/96).
De igual modo, não prosperam dúvidas acerca da autoria delitiva, mesmo porque o pleito
recursal restringe-se ao reconhecimento da legítima defesa ou inexistência de dolo na
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

conduta do crime imputado (latrocínio). Entretanto, de fato, extraem-se dos autos elementos
suficientes para albergar a condenação lançada. Com efeito, é bastante elucidativo os
depoimentos das testemunhas de acusação, as quais narraram a dinâmica delitiva,
convergindo com as evidências constatadas nas provas técnicas periciais produzidas nos
autos.
Os depoimentos foram prestados por meio de gravação audiovisual, disponível no PJE
/Mídias, valendo reproduzir os seguintes trechos:
“(...) que era vizinha da vítima, conhecido como Jota Silva; que trabalha como
massoterapeuta e fica o dia todo fora, contudo, nesse dia estava doente e ficou o dia todo em
casa; que era próximo da vítima por serem vizinhos; que em determinado momento ouviu
barulho vindo da casa da vítima e de fora da rua, ocasião em que levantou e viu um carro
branco, sendo que tinha uma pessoa dentro do carro; que a depoente estranhou e falou com
seu esposo; que começou a sentir cheiro forte de embreagem de carro e ofereceu ajuda para
a pessoa que dirigia o carro branco, mas ela não quis; que o carro era de Jota, mas era outra
pessoa que estava no carro e viu que nele tinha várias coisas de Jota, vários bens dele no
carro; que seu esposo chamou “JOTA, você quer ajuda”; que ninguém respondeu; que a
depoente ficou observando e em dado momento uma pessoa saiu do carro de maneira
sorrateira, escondida; que a depoente achou algo estranho e chamou seu marido para ver o
carro; que sue esposo viu o ar-condicionado ligado dentro de casa de JOTA; que seu esposo
foi observar o carro, momento em que viu vários pertences de JOTA dentro do carro; que a
depoente não viu a pessoa, pois ela saiu pelos fundos, por dentro dos brejos; que procurou
ver as câmeras de segurança da casa, mas nas imagens não dá para identificar o rosto da
pessoa, só dá para ver que era magro e alto; que escutou um barulho e o barulho que escutou
era de motor de carro fazendo barulho para subir a ladeirinha da porta da casa, parecendo
que a pessoa não sabia dirigir, e que não era Jota, pois a pessoa não pediu ajuda e não quis
ajuda; que depois a pessoa abriu a porta e saiu se encolhendo; que viu que não era mesmo o
Jota e chamou a polícia, cerca de 20h, e depois de um tempo eles entraram na casa, depois
da meia- noite, e viram que ele estava morto; que primeiramente a depoente olhou as
câmaras, onde visualizou um carro branco; que a pessoa parecia que não sabia dirigir, pois
não conseguiu subir uma pequena ladeira, com barulho como se estivesse forçando o motor;
que percebeu que não era JOTA porque ele não saiu do carro para pedir ajuda, mas pelo
contrário, saiu escondido. (depoimento da testemunha de acusação Lindinalva Pinheiro de
Melo)
“(...) que era vizinho da vítima, Jota Silva; que foi procurado por sua mulher dizendo
que estava acontecendo alguma coisa errada na casa de Jota, quando percebeu um cheiro
forte de embreagem; que saiu para fora e gritou, oferecendo ajuda, contudo, como ele não
respondeu, voltou para casa; que percebeu que a pessoa que estava no carro, largou ele,
fechou as portas do carro e foi embora; que a casa de Jota estava fechada e foi até o carro e
viu que dentro dele havia muitas coisas, desde comida, roupas, computadores e demais
pertences do Jota; que não conseguiu ver quem era que estava no carro; que na ocasião
percebeu que tinha alguma coisa errada e chamou a polícia; que informou que a pessoa saiu
do carro e foi pelos fundos da casa de Jota, sendo que atrás da casa de Jota é um brejo, um
alagadiço, um lamaçal; que a saída é para uma rua que corta a BR-101, perto da Minas Aço;
que disse que foi até o carro na segunda vez que saiu de casa, pois sua mulher ficou
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

insistindo que havia algo de errado; que saiu primeiro na porta de casa para oferecer a ajuda;
como ninguém respondeu, o depoente voltou para dentro de casa; que na segunda vez, por
insistência da sua esposa e se aproximou do carro vendo as coisas de JOTA; que depois
disso chamou a polícia; que quando retornou a primeira vez não tinha mais ninguém no
carro; que nunca viu o acusado presente na audiência (...)”. (depoimento da testemunha de
acusação Demerval Rodrigues dos Reis) “(...) que trabalhava como vigilante de uma
barraca de frutas na beira da BR e naquela noite parou um rapaz e perguntou se havia
ônibus para Buerarema, esclarecendo os horários, momento em que percebeu que a pessoa
estava molhada e com cheiro estranho de brejo; que em ato contínuo, ele falou que um
cachorro atacou ele e por isso ele caiu dentro de um brejo; que ele disse que veio de São
Paulo e se desentendeu com os membros da equipe e na sua mochila tinha fios de microfone
e outros aparelhos e ele pegou uma outra camisa para trocar, pois a sua estava molhada; que
percebeu o indivíduo com diversos pertences na mochila como correntes e pulseiras; que
depois o indivíduo pegou uma carona com um caminhoneiro que ia para o Espírito Santo,
mas iria descer em Buerarema; ... que a pessoa era normal, sem barba, moreno claro, com
sotaque paulista, altura mais ou menos 1,68 cm e magro (...)” (depoimento da testemunha de
acusação Carlos Henrique Ribeiro Neves)
“(...) que foi chamada pela polícia para poder ajudar a entrar na casa de seu irmão, e
quanto chegou na casa de seu irmão, viu o carro dele próximo (era um carro branco); que
informou que o carro dele estava cheio de pertences de seu irmão e quando entrou na casa
viu toda revirada; que não tinha muita proximidade com o seu irmão, e não sabe dizer se ele
tinha parceiro fixo, mas sabe que era homossexual, sendo que seu irmão andava por aí tudo,
inclusive por Buerarema; que não conhece o acusado em audiência; disse que nunca ouviu
dizer se a vítima estivesse afilhado em Buerarema” (depoimento da testemunha de acusação
Maria Consuelo Oliveira da Silva Santos).
Na fase policial, o acusado confirmou que matou a vítima porque esta tentou manter
relação sexual sem o seu consentimento. Além disso, confessou que subtraiu os pertences da
vítima, conforme termo de declaração acostado no Id 66986698 - Pág. 06/08. Em juízo, por
meio de gravação audiovisual disponível no PJE/Mídias, o acusado confessou que matou a
vítima, mas teria agido após esta tentar lhe agredir com um pedaço de pau.
[...] Dentre as provas periciais, destaca-se para o Laudo de Confronto de Impressões
Digitais (Id 66984916 - Pág. 81), cuja conclusão é que a “impressão digital coletada no
veículo relacionado ao local de morte violenta em exame foi produzida pelo nacional JOÃO
VITOR FERNANDES SANTOS, portador do RO/SSP/BA n° 16.900.583-66, natural de
Itabuna — BA, nascido em
, filho de BÁRBARA DA HORA FERNANDES e
27/03/2004
de CREUDES DE JESUS SANTOS”. Com efeito, do que se extrai do conteúdo probatório,
não há como agasalhar a tese defensiva de que o acusado agiu em legítima defesa. Não se
trouxe aos autos qualquer elemento que minimamente assim apontasse.
De outra senda, a dinâmica dos fatos, notadamente registradas pelos laudos periciais,
como o Exame Necroscópico (Id 434622304), é possível identificar que a violência sofrida
pela vítima, a qual encontrava-se em posição de decúbito ventral, despida, com ferimento
corto contuso na parte frontal do rosto, tendo a causa da morte como insuficiência
respiratória por compressão das vias áreas por ação contundente por esganadura, contraria
manifestamente a versão apresentada pelo acusado. Isso porque, além de esganar a vítima,
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

ele desferiu-lhe um golpe na parte frontal do rosto com instrumento corto contuso,
circunstância incompatível com a excludente de legítima defesa. Importante frisar que a
única testemunha que teria visto o autor do fato após a consumação (Sro Carlos Henrique
Ribeiro Neves) não apontou a existência de lesões aparentes no corpo do agressor, o que
seria típico de quem acabara de sair de uma contenda corporal e, segundo sua versão, teria
sido atacado com um pedaço de pau. Pois bem, a única característica aparente relatada pela
testemunha é que o indivíduo estava molhado e com o cheiro da água de brejo. Reprise-se, a
versão de legítima defesa do acusado é uníssona dos autos, absolutamente carente de
instrumento probatório produzido nesse sentido. Note-se que as alegações do acusado de
que sofrera violências sexuais supostamente praticadas pela vítima, quando ainda era
menor, é uma narrativa isolada nos autos, sem elementos probatórios mínimos que possa dar
credibilidade ao seu relato. Nesse contexto, não haveria, de fato, como se alcançar
conclusão diversa daquela na origem, qual seja, a de que o réu efetivamente praticou o
delito de latrocínio contra a vítima, ao subtrair diversos objetos móveis, mediante violência
com o resultado morte. Com efeito, o instituto da legítima defesa tem como pressuposto
fundamental a existência de uma injusta agressão, a qual deve ser repelida usando
moderadamente os meios necessários. Mas o que se extrai do conjunto probatório, é que a
vítima, dentro da sua residência, após ser agredida fisicamente com resultado morte, teve
seus bens subtraídos, circunstâncias elementares do crime consumado de latrocínio. Não se
podendo identificar a ocorrência de uma injusta agressão, nem proporcionalidade dos meios
necessários para repeli-la, não há espaço para a incidência da pretendida excludente de
antijuridicidade. No que se refere a tese de desclassificação da imputação de latrocínio para
o crime de homicídio e furto, não assiste razão à Defesa. Isso porque, a cena do crime,
representada pelas imagens na residência da vítima com vários objetos revirados (Laudo de
Exame Pericial do Local do Crime - Id 66984916 - Pág. 91/96), em cotejo com a
significativa quantidade de bens encontrados no veículo desta e utilizado pelo acusado na
tentativa de fuga (vide laudo retromencionado), havendo ainda a subtração do aparelho
celular da vítima, conforme confissão do acusado em juízo, são circunstâncias que
demostram de forma irrefutável a intenção do acusado de subtrair os objetos à força,
mediante violência, tendo o resultado morte como meio utilizado para atingir seu objetivo.
Logo, a tese Defensiva de desclassificação para o crime de homicídio em concurso com
furto não encontra ressonância mínima nas demais fontes de informações colhidas ao longo
da instrução criminal, o que inviabiliza, por óbvio, seu acolhimento.”

Com efeito, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, porquanto, a condenação
do paciente restou fundamentadamente justificada. Pelo que se extrai, mediante o cotejo das
provas pré-processuais e, especialmente, dos depoimentos colhidos em solo judicial sob o
crivo do contraditório, foi frisada a idoneidade do decreto condenatório em desfavor do
paciente.
Ademais, foram referenciados provas periciais, depoimentos de testemunhas e até
mesmo a confissão parcial do paciente em solo judicial como circunstâncias fático-
probatórias aptas à condenação do paciente como incurso nas penas previstas quanto ao
crime de latrocínio.
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

Resta claro, portanto, que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório,
firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime imputado ao paciente. Nesse
contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas
corpus não ser meio processual adequado para analisar teses de atipicidade ou de
insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de
rito célere e de cognição sumária.
Reiteradamente compreende este Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. ESTELIONATO. CRIME
CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO
DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. POR ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO
PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E
PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO
CIRCUNSTANCIADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
INVIABILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas
instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas
constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
[...].
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 832.649/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
1/9/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO DE AGENTES.
NULIDADE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM CONTRARIEDADE AO
ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA
DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as
Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC
(Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em
, passaram a dar nova
27/10/2020
interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito
no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não
poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/10/2022
21/10/2022
2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o
ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela
Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886/SC), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema
probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador,
desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.
3. Na hipótese, verifica-se, na cognição sumária do habeas corpus, que as instâncias
ordinárias constataram, ao contrário do alegado nesta impetração, que a condenação dos
pacientes não teve como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado, visto
que a sua condenação se encontra suficientemente fundamentada nas demais provas
produzidas nos autos, inclusive com o reconhecimento dos acusados por inúmeras vítimas, o
depoimento do delegado em juízo e o fato de terem sido surpreendidos ainda na posse dos
objetos subtraídos, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração
jurisprudencial.
4. Nessa linha de intelecção, eventual desconstituição das conclusões das instâncias
antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas,
providência inviável na estreita via do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação
que foi mantida em sede de apelação criminal. Não pode o writ, remédio constitucional de
rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância
antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório.
Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão
criminal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 949.944/SP, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2024
18/11/2024
.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. USO COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO EM
CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE.
INCOMPETÊNCIA TERRRITORIAL.
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMORAL. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FATICO-
PROBATÓRIO.
ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado como
sucedâneo de recurso próprio, buscando anular decisão condenatória transitada em julgado
com alegação de incompetência territorial do juízo e ausência de provas para a condenação.
O Tribunal de origem negou o pedido, entendendo que o habeas corpus não é a via
adequada para reexaminar provas ou rediscutir questões já preclusas. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) estabelecer se há
flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como sucedâneo de recurso próprio ou revisão
criminal, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte e pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. A arguição de incompetência territorial configura nulidade relativa, que deve ser
suscitada no momento processual adequado. Sua não invocação tempestiva implica
preclusão, conforme jurisprudência pacífica desta Corte e do STF.
5. A alegação de ausência de provas não se sustenta, pois a condenação foi devidamente
fundamentada nas instâncias ordinárias, com base em depoimentos que vinculam o réu à
prática do delito como coautor. O habeas corpus não é o meio adequado para reexame de
provas.
6. Não se identifica, na análise de ofício, flagrante ilegalidade que justifique a concessão
da ordem. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 849.822/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/11/2024
11/12/2024

Em continuidade, também cumpre consignar ser inviável a análise da pretensão de
desclassificação aduzida pelo impetrante, pois se demandaria, substancialmente, o reexame
do conjunto fático-probatório, procedimento sabidamente incabível na via do habeas corpus,
e não a simples revaloração jurídica da prova. Nesse sentido os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ROUBO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CONSTATAÇÃO DO DOLO DE MATAR. REEXAME
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Caracteriza-se o delito de latrocínio em sua forma tentada quando, embora não obtido
o resultado morte, reste comprovado que, no decorrer da prática delitiva, o agente atentou
contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la. Precedente.
2. A pretensão de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo, na hipótese,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento sabidamente incabível na
via do habeas corpus, e não a simples revaloração jurídica da prova.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no HC 461.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
8/11/2018
3/12/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. MODIFICAÇÃO
DA FRAÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUADAÇÃO
DA VIA ELEITA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. No tocante à tese de excesso de prazo da prisão cautelar, bem como de ausência de
laudo pericial para a comprovação da materialidade (lesão corporal/morte), verificou-se que
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

as referidas matérias não foram objeto do recurso de apelação da defesa, não sendo,
portanto, apreciadas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise diretamente por esta
Corte, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
2. Quanto ao pleito de desclassificação para o crime de roubo simples, assim como ficou
assentando na decisão agravada, as instâncias de origem concluíram haver prova da
materialidade e da autoria do crime de tentativa de latrocínio, evidenciando-se o animus
necandi na conduta dos réus, pois, "Ainda que não tenha se consumado a morte, por
circunstâncias alheias às suas vontade, o ato de efetuar disparos de arma de fogo em direção
à vítima revela inquestionável intenção de ceifar-lhe a vida para assegurar a subtração da
res".
3. O entendimento das instâncias ordinárias convergem com a posição desta Corte
Superior, que "tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o
resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente
tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado
por circunstâncias alheias à sua vontade".
(RvCr 4.726/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe
11/12/2019
.)
16/12/2019
4. Outrossim, o pleito relativo à desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de
tentativa de roubo necessariamente requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato
esse inviável na via estrita do habeas corpus.
5. Com relação à tese de participação de menor importância, considerou o Tribunal de
origem "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1o, do Código Penal, quando
seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a
execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado",
assim, a modificação de tal conclusão demandaria exame aprofundado de provas.
Precedentes.
6. Para além disso, no que diz respeito aos pleitos de desclassificação do latrocínio
tentado para tentativa de roubo simples, bem como relativamente às demais pretensões
alusivas à dosimetria da pena, impende ressaltar que a defesa manejou agravo em recurso
especial pendente de julgamento perante esta Corte Superior (AREsp n. 2162587/SC).
Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação
concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de
violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
). Precedentes.
14/9/2022
27/9/2022
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 865.449/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. ”

No presente agravo, reitera a parte agravante os mesmos fundamentos
utilizados nas razões do
, alegando que o intuito da irresignação não é
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

analisar o contexto fático probatório. Aduz que não se pretende revolver fatos e provas,
mas tão somente valorar e enquadrar corretamente o crime de homicídio privilegiado em
concurso material com furto.
Entretanto, em que pese a argumentação, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, os quais se encontram alinhados com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior no sentido de que é defeso utilizar-se de habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade, o que inexiste no presente caso.
Extrai-se, inicialmente, que a decisão agravada amparou-se sobre a irreparável
concepção de que o
não é a via adequada para apreciar o pedido de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o
decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. (AgRg no
mandamus
HC n. 808.929/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
31/3/2025
No caso dos autos, ao contrário do que alega o agravante, para se acolher o
pleito defensivo, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, porquanto, para
se apreciar as teses de excludentes de ilicitude e as razões arguidas de ausência de dolo
quanto ao crime de latrocínio, seria indispensável a reanálise das provas produzidas.
É dizer, em resumo, que, tendo o Tribunal local analisado o conjunto
probatório dos autos e concluído pela manutenção do decreto condenatório pelo crime de
latrocínio, seria inviável a esta Corte, de fato, proceder ao reexame das razões e
contextos fáticos valorados na formação da decisão condenatória.
Em sentido semelhante tem compreendido reiteradamente esta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, §
3o, II, DO CÓDIGO PENAL) ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. VIA DO HABEAS CORPUS INADEQUADA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de JEAN ANDRADE SANTOS, condenado pelo
crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3o, II, do Código Penal, à pena de 28 anos e 4
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de dias-multa, questionando a falta
de provas para a condenação e a tipificação penal. Ao final requer, genericamente, a
diminuição da sanção aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se há flagrante ilegalidade na manutenção da
condenação pelo crime de latrocínio, considerando as alegações de fragilidade probatória
quanto à autoria e o pedido de desclassificação para furto ou, ainda, a possibilidade de
diminuição da sanção imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ e da Primeira Turma do STF sedimenta o
entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica
no caso concreto.
4. A análise das alegações da defesa, como a fragilidade probatória e a desclassificação
do delito, demanda reexame de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas
corpus, que não permite dilação probatória.
5. O Tribunal de origem entendeu que há provas suficientes para imputação do crime de
latrocínio, com base na divisão de tarefas entre os agentes e nos elementos probatórios que
sustentam a coautoria no delito.
6. A decisão de manter a tipificação como latrocínio está alinhada ao entendimento
jurisprudencial de que a previsão de risco de morte na linha de desdobramento causal do
crime implica a responsabilização pelo resultado letal, ainda que a morte não tenha ocorrido
com o objetivo específico de subtração patrimonial imediata.
7. Quanto à pena aplicada, os parâmetros para a exasperação devem observar o critério
da discricionariedade juridicamente vinculada que, por sua vez, está relacionada aos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação aplicada e
da prevenção. Não há, assim, qualquer irregularidade a ser sanada.
8. Não há, portanto, ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de
ofício. IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 946.516/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
16/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES.
MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUADAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONCOMITANTE.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No tocante à tese de excesso de prazo da prisão cautelar, bem como de ausência de
laudo pericial para a comprovação da materialidade (lesão corporal/morte), verificou-se que
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

as referidas matérias não foram objeto do recurso de apelação da defesa, não sendo,
portanto, apreciadas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise diretamente por esta
Corte, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
2. Quanto ao pleito de desclassificação para o crime de roubo simples, assim como ficou
assentando na decisão agravada, as instâncias de origem concluíram haver prova da
materialidade e da autoria do crime de tentativa de latrocínio, evidenciando-se o animus
necandi na conduta dos réus, pois, "Ainda que não tenha se consumado a morte, por
circunstâncias alheias às suas vontade, o ato de efetuar disparos de arma de fogo em direção
à vítima revela inquestionável intenção de ceifar-lhe a vida para assegurar a subtração da
res".
3. O entendimento das instâncias ordinárias convergem com a posição desta Corte
Superior, que "tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o
resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente
tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado
por circunstâncias alheias à sua vontade".
(RvCr 4.726/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe
11/12/2019
.)
16/12/2019
4. Outrossim, o pleito relativo à desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de
tentativa de roubo necessariamente requer o reexame do acervo fático-probatório, desiderato
esse inviável na via estrita do habeas corpus.
5. Com relação à tese de participação de menor importância, considerou o Tribunal de
origem "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1o, do Código Penal, quando
seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a
execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado",
assim, a modificação de tal conclusão demandaria exame aprofundado de provas.
Precedentes.
6. Para além disso, no que diz respeito aos pleitos de desclassificação do latrocínio
tentado para tentativa de roubo simples, bem como relativamente às demais pretensões
alusivas à dosimetria da pena, impende ressaltar que a defesa manejou agravo em recurso
especial pendente de julgamento perante esta Corte Superior (AREsp n. 2162587/SC).
Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação
concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de
violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
). Precedentes.
14/9/2022
27/9/2022
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 865.449/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

Dessume-se, portanto, das razões recursais que a parte agravante deixou
de trazer elementos suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, apresentou
a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47446905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:55
Código de Controle do Documento: 6a0f3e26-34b8-4150-a1a8-d438ea174162

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0006227-0
HC 974.184 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 001918672022 164482022 1918672022 80021666320248050113
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JOAO VITOR FERNANDES SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VITOR FERNANDES SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051554585240=4854@
2025/0006227-0 - HC 974184 Petição : 2025/0025195-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:19:29
Código de Controle do Documento: A855F76A-FFB2-46D1-9FDA-AC651F11287D